Tribunal: STF
Processo: HC 227741
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas).



    Alega-se, em síntese, i) constrangimento ilegal diante da não incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da referida lei; e ii) necessidade de fixação do regime inicial aberto.



    Requer-se, ao final: 



    “a) seja conhecido o presente Habeas Corpus;



    b) seja concedida medida liminar, no sentido de suspender a execução da pena até que se decida sobre o mérito;



    c) seja, ao final, concedida a ordem, a fim de que ocorra:



    c.1) a aplicação do redutor do § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas;



    c.2) a fixação do regime inicial aberto com a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    De início, cumpre ressaltar a ausência do ato coator, pois o impetrante anexou apenas certidões de antecedentes do paciente.



    Essa circunstância inviabiliza o conhecimento da própria impetração, por não ser possível aferir eventual situação de flagrante ilegalidade. 



    Conforme a reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC nº 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). 



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente